Tribunal: CARF
Processo: 10970.720254/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720254/2011-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.809 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE ROBERTO CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
DA
RECEITA
FEDERAL.
ROL
EXEMPLIFICATIVO DOS DOCUMENTOS.
O rol descrito na Instrução Normativa da Receita Federal (ou da antiga
Secretaria da Receita Previdenciária) não possui caráter taxativo, mas sim
exemplificativo, podendo o sujeito passivo demonstrar o término da obra por
meio de outros documentos que não os descritos na norma. Considera-se hábil
para comprovação da existência de término da obra a documentação com
vinculação inequívoca ao fim da obra em determinada data.
O ARO emitido anteriormente é documento que atesta o fim da obra na data
nele especificada e, portanto, é hábil a comprovar o término da obra. Eventuais
correções quanto às informações da obra e, consequentemente, a emissão de
um novo ARO devem ser devidamente motivadas pela autoridade fazendária.
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DE OBRA DENTRO
DO PERÍODO JÁ DECADENTE
Comprovado que a obra findou em período decadente ao da emissão do ARO,
deve ser cancelado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720254/2011-95
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 145/164, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 129/138, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, referente à cota patronal e para o SAT/RAT, segurados e a
destinada a Terceiros, conforme descrito nos autos de infração de no 51.009.616-6, 51.009.617-4
e 51.009.618-2, de fls. 03, 08 e 13, respectivamente, ambos lavrados em 16/09/2011, referentes
ao período de 01/12/2005 a 02/05/2011, com ciência do RECORRENTE em 28/09/2011,
conforme assinatura nos próprios autos de infração.
Os créditos tributários objetos do presente processo administrativo foram
aplicados no valor histórico de R$ 11.199,66, R$ 3.895,54 e R$ 2.824,27, seguindo a ordem dos
autos de infração acima descrita.
Dispõe o relatório de identificação do débito (fls. 21/25), que o presente processo
se refere às contribuições sociais incidente sobre os salários dos trabalhadores que prestaram
seus serviços ao Empregador (dono de obra de construção civil), neste ato vinculado à Matricula
CEI - Cadastro Específico de INSS. Os três DEBCADs possuem a mesma base de cálculo.
A referida construção civil se trata de obra residencial edificada a partir do
Projeto, aprovado pela Prefeitura Municipal de UBERLÂNDIA e autorizada por Alvará de
Licença para construção no 4853/2004, de 21/07/2004 (fl. 29), o qual possui área Residencial
com 384,05 m2, conforme consta do HABITE-SE expedido em 02/05/2011 (fl. 30).
O RECORRENTE deu entrada na DISO em 06/2011 (fls. 26/27), sendo emitido
posteriormente o respectivo ARO (fls. 35/36), assinado pelo seu procurador. Ademais, foram
emitidas as GPS, porém, o RECORRENTE não efetuou recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas. Por este motivo, foi iniciada a ação fiscal para apuração do crédito, com
a consequente perda da espontaneidade por parte do contribuinte.
A fiscalização ainda relata que as contribuições devidas foram apuradas por
aferição indireta, utilizando as bases de cálculo e alíquotas abaixo descritas (fls. 22/23):
3. Da metodologia de Apuração do Lançamento do Crédito Tributário
3.1 As contribuições devidas foram apuradas por aferição, mediante cálculo da mão de
obra empregada, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra,
tomando por base os índices da tabela do Custo Unitário Básico - CUB, do Sindicato da
Construção Civil, conforme previsto nos artigos 335, 338, 339, 340 e da Seção II
(Subseção I, II, III) constantes do TÍTULO IV (NORMAS E PROCEDIMENTOS
APLICAVEIS NA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL) da INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB n. 971 de 13/11/2009. Essa Instrução revogou a Instrução
Normativa SRP N.03, DE 14/07/2005 vigente à época do Fato Gerador, contudo não
alterou a metodologia constante na IN revogada. Essas normas foram autorizadas pelo §
40, art. 33 da lei 8.212/91.
3.2. De acordo com as informações da DISO e do Cadastro referente à matrícula CEI
criado com finalidade de constituir a situação jurídica da obra, trata-se de imóvel
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

enquadrado como unidade de uso Residencial - com a área de 384,05- m2, cuja
construção iniciou-se em 21/07/2004, e que considerando a competência da conclusão
pelo HABITE-SE, já se encontra num processo parcial de decadência, o que será
considerado no cálculo o total de 18 meses em período decadente alcançando o
percentual de 21,69% da área total abrangidos por decadência.
3.3. Através do ARO foi obtida a Remuneração da Mão de Obra da área não
decadente no percentual de 78,31%, obtendo uma remuneração não decadente
para cálculo no valor de R$ 27.499,97, a qual será a base de cálculo das
contribuições. Não houve na DISO informação de recolhimento para a obra no período
da construção.
(...)
4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA
FÍSICA
Através de Mandado de Segurança pelo processo 8961-16.2011.4.01..3803 o Sr
contribuinte requereu em Juízo Liminar para obter a CND da obra para fins de
averbação, alegando a decadência tributária das contribuições previdenciárias sobre o
imóvel de sua propriedade.
(...)
5. Conforme o exposto, O contribuinte Sr. JOSÉ ROBERTO CAMARGO, como
responsável pela edificação do imóvel residencial situada no endereço da Rua JERIVÁ
n. 61 no (Jardim KARAÍBA) conforme consta da matrícula CEI 70.006.46284/61,
submete-se à condição equiparação de empresa, para fins de regularizar obra de sua
propriedade ou titularidade conforme previsto na Lei 8212/91 de 14/07/1991, c/c com o
Decreto 3.048/99 de 06/05/99.
(...)
8. Com base nas preliminares mencionadas cabe informar que para o caso em tela, não
existe decadência total e sim parcial, visto que não foi apresentado nenhum
documento que alicerce embasamento para aplicação do instituto da decadência na área
total, como já prescrito no relatório do Juiz da ia Vara Federal, documento que foi
juntado ao processo. (Segue Cópia) [fls. 38/41].

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 56/86 em 25/10/2011. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
- os créditos tributários lançados estão caducos por força do fenômeno decadencial;
- a construção do imóvel em comento teve início em julho de 2004 e sua conclusão se
deu em 18/02/2005, ocasião em que o impugnante comprou o mesmo na conformidade
do contrato de compra e venda e da nota promissória 11, a ele vinculada, cuja
autenticação da firma do comprador, no verso da mesma, encontra-se datada de
16/02/2005;
- o impugnante mudou para o referido imóvel em 18/02/2005 na conformidade de conta
de telefone fixo, conta de TV por assinatura, conta de telefone celular, extratos de cartão
de crédito, dentre outros, destacando a comprovação na alteração de domicílio com a
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

conta telefônica que detém a fatura 108188055, emitida pela CTBC TELECOM, com
emissão em 01/03/2005, onde consta em seu verso, em serviços eventuais, a data de
18.02.2005 como mudança de endereço;
- as contribuições previdenciárias da referida construção nunca foram pagas pelo
construtor, desde o seu início em 2004 (fls. 59, segundo tópico);
- o fisco nunca adotou de ofício qualquer exigência dessas contribuições
previdenciárias, portanto, descabendo a constituição do crédito tributário agora em
22.09.2011, quando o mesmo está definitivamente fulminado pela decadência pelo
transcurso de seis anos, devendo ser observado o disposto no artigo 173 e 156V do
CTN;
- os documentos acostados tem absoluta propriedade probatória no sentido da data de
conclusão da obra e também do momento em que ocorreu a decadência dessas
contribuições previdenciárias lançadas;
- coleciona julgados sobre o citado instituto da decadência;
- finalmente, pede o acolhimento da impugnação com a finalidade de cancelar os
créditos tributários lançados em decorrência da decadência.
Junta os documentos de fls 87/124.
(grifos no original)

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 129/138):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 30/06/2011
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. DISO.
ARO. AFERIÇÃO INDIRETA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
51.009.616-6
Contribuições da empresa e para o RAT
51.009.617-4
Contribuição dos segurados
51.009.618-2
Contribuições para Terceiros
O montante dos salários pagos pela execução de obra de construção civil pode ser
obtido mediante cálculo da mão de obra empregada, proporcional à área construída e ao
padrão de execução da obra, cabendo ao proprietário, dono da obra, condômino da
unidade imobiliária ou empresa corresponsável o ônus da prova em contrário.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento, a fiscalização lavrará o auto de
infração, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e do período a que se referem (art. 37 da lei 8212/1991).
Na apuração da mão de obra na construção civil, por aferição indireta, cabe a emissão
do Aviso de Regularização de Obra, apurando-se na competência fixada o valor das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a mesma.
Na ocorrência do não pagamento pelo contribuinte no prazo das contribuições apuradas
no referido ARO, é devida a constituição do lançamento fiscal dessas mesmas
contribuições.
A decadência das contribuições decorrentes de execução de obra de construção civil
deve ser comprovada por documento contemporâneo aos fatos contendo a metragem da
área construída.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 11/11/2012,
conforme AR de fl. 140, apresentou o recurso voluntário de fls. 145/163 em 30/11/2012.
Em suas razões, alega que o imóvel em questão já era moradia do RECORENTE
em fevereiro de 2005, mês em que alega ter sido a obra foi finalizada, que o contrato de compra
e venda e a nota promissória são legítimas e comprovam tal fato, bem como o recibo de quitação
da compra do imóvel datado em março de 2005. Ademais, discorda do fato de o julgador de piso
se amparar na IN RFB 971/2009 para não reconhecer a eficácia de tais documentos.
No mais, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

DO MÉRITO
Em primeiro plano, cabe ressaltar que em fase impugnatória e recursal, o
RECORRENTE não vai de encontro, em nenhum momento, aos valores dos cálculos e do
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

enquadramento relativos à apuração da mão de obra pelo ARO de fls. 35, se limitando a pleitear
a ocorrência da decadência, ao alegar ter ocorrido o fim da referida obra em 2005, e não em
02/05/2011, data considerada pela fiscalização por ser a constante no Habite-se (fl. 30).
De início, importante esclarecer que o mandado de segurança impetrado pelo
contribuinte não tem o mesmo objeto do presente litígio. Conforme decisão judicial acostada às
fls. 38/41, esclarece que “a questão pertinente à decadência exige dilação probatória, de sorte
que o mandado de segurança não é a via adequada para a solução da controvérsia”; assim, o
objeto do mandando de segurança foi somente a obtenção de CND para averbação de obra de
construção civil no Registro de Imóveis, eis que a DISO apresentada pelo contribuinte ao Fisco e
o respectivo ARO emitido não se equiparam ao lançamento a ser realizado pela Administração,
não tendo, pois, o condão de constituir o crédito tributário.

Obra de Construção Civil. Comprovação do Término. Análise da Decadência
Quanto à decadência alegada pelo RECORRENTE, sabe-se que cabe ao
interessado a comprovação da total conclusão da obra em período abrangido pela decadência.
Em apertada síntese, o RECORRENTE afirma que a obra sobre a qual foi apurado
o crédito tributário ora lançado estava concluída desde fevereiro/2005 e não na data de expedição
do habite-se 02/05/2011 (fl. 30). Neste sentido, entende não poderia haver a exigência de
contribuições previdenciárias com base no ARO emitido em 20/06/2011 (fls. 35/36) e,
consequentemente, a cobrança com base no lançamento objeto deste processo (que espelha
exatamente os valores apurados no ARO).
Ou seja, o contribuinte alega que o término da obra se deu em período decadencial
em relação ao presente lançamento.
Neste sentido, necessário analisar a documentação acostada aos autos:
 DISO elaborada em 06/06/2011 (fls. 26/27), elaborada em nome do
RECORRENTE, consta que a obra foi realizada de 21/07/2004 a
02/05/2011, com 01 unidade, 02 pavimentos, e 384,05 m2 de área da obra.
 Certidão para averbação e lançamento no IPTU, de fl. 28, emitida em
06/06/2011, pela Prefeitura Municipal de Uberlândia onde consta “prédio
lançado com área de 384,05 conforme habite-se nro. 2903 de 02/05/2011,
residencial em nome de José Roberto Camargo”.
 O alvará de licença da Prefeitura de Uberlândia, de fls. 29, relativo ao
projeto 4853/2004 com recepção e aprovação em 21/07/2004 para fins de
construção residencial, constando também a sua validade até 21/01/2006.
 O HABITE-SE 2903/2011, de fl. 30, para o imóvel em comento e com a
área de construção de 384,05 m2, em data de 02/05/2011.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

 A aprovação do projeto para a referida obra, de fls. 31, na metragem de
384,05 m2, em data de 21/07/2004.
 A averbação imobiliária, de fl. 34, relativa a aquisição do imóvel somente
constituído do terreno em data de 30/10/2008, adquirido pelo autuado e
sua mulher de Adriano Cordeiro e sua mulher Estela Marta da Silveira,
conforme escritura pública de 06/08/2008. Não consta do referido
documento qualquer averbação de construção.
 ARO emitido em 20/06/2011 (fl. 35).
 Instrumento Particular de compra e Venda (fls. 91/96), datado de
03/02/2005;
 Nota promissória com vencimento em 31/04/2005 (fl. 89/90) atrelada ao
instrumento particular de compra e venda;
 Recibo datado de 22/03/2005 (fl. 103) dando plena quitação do imóvel;
 Contas de telefone, TV por assinatura e faturas de cartão de crédito em
nome do RECORRENTE (fls. 97/121)
Neste sentido, mister analisar se a informação a respeito do término da obra
prestada na DISO (a qual embasou a emissão do ARO e, consequentemente, o crédito tributário
ora cobrado) decorrem de mero erro de preenchimento, o qual admite prova a fim de retificá-lo,
ou se é uma retificação de declaração, o que não pode ocorrer no curso do contencioso fiscal por
não ser competência deste Conselho realizar a revisão de ofício do lançamento (competência das
Delegacias da Receita Federal do Brasil) 1.
Ao analisar o conjunto probatório acostado aos autos, entendo que assiste razão ao
RECORRENTE em seu pleito.
Em princípio, importante salientar que toda a documentação comprobatória
acostada aos autos atesta que o imóvel (casa residencial) foi construído pelo antigo proprietário,
não havendo menção de qualquer obra iniciada pelo RECORRENTE desde a data de aquisição
do imóvel (considerando-se como aquisição a data do Instrumento Particular de compra e Venda:
03/02/2005).
A DISO elaborada pelo RECORRENTE (como proprietário do imóvel) indica que
a obra a ser regularizada teria sido realizada de 21/07/2004 a 02/05/2011. Ou seja, engloba
período anterior ao Instrumento Particular de compra e Venda. Desta forma, a obra representada
pela citada DISO corresponde à mesma obra iniciada e concluída pelo antigo proprietário (antes
da aquisição do imóvel pelo RECORRENTE) sem que aquele promovesse a respectiva
regularização da obra. É o que se depreende dos documentos acostados aos autos, conforme
adiante detalhado.

1 O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento e efetuado e revisto de
ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria MF no 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

Nota-se que o alvará de licença da Prefeitura de Uberlândia (fls. 29), relativo ao
projeto 4853/2004 com aprovação em 21/07/2004 para fins de construção residencial, foi
concedido em nome do antigo proprietário do imóvel (Adriano Cordeiro), em nome de quem
também foi emitido a aprovação do projeto para a referida obra (fls. 31/32).
No caso, é verossímil a constatação de que toda a área construída considerada no
ARO (384,05m2 – fl. 35) é a mesma área de construção indicada pela aprovação do projeto (fl.
31) e pelo alvará de licença da Prefeitura de Uberlândia (fls. 29), já que ambos retratam a
construção total de 384,05m2. Ademais, esta seria a mesma área construída que perdurou até o
presente lançamento, já que tanto a Certidão para averbação e lançamento no IPTU (fl. 28) como
o habite-se (fl. 30) atestam que a área da unidade em 2011 era de 384,05m2.
Neste interim, o Instrumento Particular de compra e Venda (fls. 91/96), datado de
03/02/2005, indica que o imóvel teria área total de 569,22m2 e área construída de 384,00m2, o
que corresponde à informações trazidas pelos documentos anteriores.
Ademais, ao contrário do que entendeu a autoridade julgadora de primeira
instância, entendo ser evidente a vinculação da nota promissória de fls. 89/90 e o Instrumento
Particular de compra e Venda, pois ambos retratam as mesmas partes, o mesmo valor garantido,
a mesma data de vencimento, o mesmo número de indicação e possuem datas de elaboração
próximas.
Também importante frisar que, a despeito do Instrumento Particular de compra e
Venda não estar com firma reconhecida, a nota promissória possui reconhecimento de firma do
RECORRENTE em 16/02/2005. Portanto, é contemporânea à época dos fatos.
Neste sentido, a informação a respeito da data final da obra constante na DISO
pode ser entendida como um erro de preenchimento.
Desta forma, pode-se interpretar que o RECORRENTE adquiriu o imóvel já com
a área construída, e que esta permaneceu inalterada até a expedição do habite-se em 2011. Neste
sentido, o RECORRENTE afirma que se mudou para o imóvel pronto em 18/02/2005. Tal
informação pode ser corroborada pelas diversas faturas e contas trazida pelo contribuinte aos
autos (fls. 97/121).
Inicialmente, válido repisar a constatação da DRJ quanto ao endereço do imóvel:
No relatório fiscal de fls. 21 e seguintes, verifica-se que o endereço da obra é a Rua
Jerivá, 61 (lote 45, quadra 06), bairro Jardim Karaíba, na cidade de Uberlândia/MG que
é o mesmo endereço constante do rosto da autuação de fls. 03. Contudo, no ARO de fls.
35, o endereço constante é “ Rua Jerivá, antiga 14, 61”, comprovando assim tratar-se da
mesma rua.
A fatura de cartão de crédito com vencimento em 17/03/2005 (fl. 97) é uma
correspondência bancária encaminhada ao endereço da edificação em nome do RECORRENTE,
emitida em período decadencial, atestando que o RECORRENTE já tinha o imóvel como seu
endereço.
O mesmo ocorre em relação à conta telefônica de fl. 99 (emitida em 13/04/2005) e
na conta de TV por assinatura de fl. 101 (emitida em 08/05/2005).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

Ademais, o documento cadastral para o CREA de fl. 124 em nome de Adriano
Cordeiro (antigo proprietário do imóvel) como contratante, atesta a realização de instalações
elétricas em agosto/2004. Referido documento não foi aceito pela DRJ por indicar como
endereço a Rua Rafael Marino Neto, lote 45, quadra 06, no bairro Martins, Uberlândia, diferente
do imóvel em questão. Contudo, uma pesquisa em um dos diversos sites de mapas existentes na
internet revela que a citada Rua Rafael Marino Neto encontra-se na lateral do imóvel. Ademais, a
indicação do lote 45, quadra 06, está prevista em diversos documentos contemporâneos, como o
habite-se (fl. 30). Desta forma, é verossímil compreender que o documento cadastral para o
CREA refere-se ao imóvel objeto deste processo.
O art. 482 da IN SRP n° 3, de 14 de julho de 2005 (vigente à época dos fatos)
prevê o seguinte:
Art. 482 O direito de a Previdência Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
dez anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído. (Revogado pela Instrução Normativa 971, de 13 de novembro
de 2009)
§ 1.o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua total
conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2.o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos seguintes
documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o mês de
emissão do documento mais antigo: (Redação dada pela IN SRP n.o 20, de 11/01/2007)
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como local de
entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com órgão
público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3.o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra - CCO;
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU, em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão expedida
pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou registro
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em período
abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de verificação pela
SRP;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado em
período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em período
decadencial; (Redação dada pela IN SRP n.o 20, de 11/01/2007)
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data compreendida
no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área construída. (Incluído
pela IN SRP n.o 20, de 11/01/2007)
§ 4.o A comprovação de que trata o § 3o deste artigo dar-se-á também com a apresentação
de, no mínimo, três dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época própria à
Secretaria da Receita Federal, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na
qual conste a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em período
decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no CREA.
§ 5.o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas à
DISO.
(...)
Quanto à comprovação de término de obra, ao contrário da decisão recorrida,
entendo que a relação de documentos para tal fim, prevista no art. 482 da Instrução Normativa
SRP n° 3, de 14/07/2005, é exemplificativa. Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste
CARF:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2009 a 30/09/2009
DECADÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO TÉRMINO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Considera-se hábil para comprovação da existência de área edificada a
documentação com vinculação inequívoca à obra. A relação de documentos para
tal fim prevista no artigo 482 da Instrução Normativa IN/SRP n° 3, de 14/07/2005 é
exemplificativa, facultada a apresentação de outras provas legítimas e suficientes para a
demonstração da existência da obra em determinada data.
Recurso Voluntário Provido
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720254/2011-95

(acórdão no 2402-002.968 de 14/08/2012)
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2009
CONSTRUÇÃO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA CONCLUSÃO DA OBRA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL. ROL EXEMPLIFICATIVO
DOS DOCUMENTOS.
O rol descrito na Instrução Normativa da Receita Federal regente da matéria não possui
caráter taxativo, mas sim exemplificativo, podendo o sujeito passivo demonstrar o
término da obra por meio de outros documentos que não os descritos na norma.
DECADÊNCIA. INÍCIO DO PRAZO. OBRA DENTRO DO PERÍODO JÁ
DECADENTE
Lançamento de ofício de crédito tributário cujo sujeito passivo não tenha antecipado o
pagamento, aplica-se o disposto no, art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional.
Período da obra decadente.
(acórdão no 2401-008.249 de 02/09/2020)
Transcrevo, abaixo, trecho do voto proferido no acórdão acima:
Cabe, nesse ponto, destacar, que esta relatora entende que o rol de documentos disposto
na Instrução Normativa não possui caráter taxativo, sendo meramente exemplificativo,
podendo o julgador estabelecer o seu convencimento a partir da análise e valoração dos
elementos probatórios, desvinculado de critério rígido, salvo nos casos em que a lei
estabelece o valor de determinada prova.
Evidente que, por razões desconhecidas, houve falha das partes ao não averbar a
área construída no Registro do imóvel (tanto que em 2008 ocorreu a averbação apenas da compra
do terreno sem indicação de área construída) e ao não expedir o habite-se ao final da obra.
Contudo, o RECORRENTE, como atual proprietário, buscou regularizar tal situação em 2011,
tanto que o mandado de segurança por ele impetrado em 30/06/2011 teve por objeto a obtenção
da CND referente à citada obra de construção, tudo para fins de averbação no Cartório de
Registro de Imóveis, como atestou a decisão judicial de fls. 38/41.
Neste sentido, entendo por acolher o argumento do contribuinte de que a obra foi
concluída em fevereiro/2005. Consequentemente, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, está
decadente o presente lançamento realizado em 16/09/2011.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para cancelar o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 182
DF CARF MF
Original